Tribunal: TJDFT
Processo: 0733229-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos da petição de ID 596166005, defiro o pedido de retirada do presente recurso da pauta de julgamento designada para o dia 29/05/2024 e concedo ao patrono da apelante vista dos autos pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, inclua-se o feito em pauta de julgamento. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora